Tribunal: TJMT
Processo: 1049462-36.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049462-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FERNANDO WAGNER MORAES AMORIM - CPF: 026.393.581-70 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), FERNANDO WAGNER MORAES AMORIM - CPF: 026.393.581-70 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M DESDE A ADESÃO DO SEGURADO – MATÉRIA CONTRATUAL E SECURITÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1368 DO STJ – PRECEDENTE REPETITIVO QUE SE RESTRINGE À TAXA DE JUROS MORATÓRIOS (ART. 406 CC) – AUSÊNCIA DE COLISÃO MATERIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE FIRMADA – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO REPETITIVO PARA REVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO OU BASE DE CÁLCULO DA COBERTURA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O Tema nº 1368 do Superior Tribunal de Justiça, ao definir que a Taxa SELIC constitui o regime de juros moratórios aplicável às dívidas civis antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, não alcança a disciplina de atualização monetária do capital segurado, tampouco a proporcionalidade indenizatória prevista em contrato de seguro de vida em grupo.

No caso concreto, o acórdão recorrido limitou-se a definir a atualização da indenização securitária pelo IGP-M desde a adesão, com fundamento na natureza do contrato e na proporcionalidade prevista na tabela SUSEP, sem debate recursal sobre juros, posteriormente suscitado apenas em embargos de declaração.

Inexistente contrariedade material entre o julgado e a tese vinculante - que não alcança a atualização monetária do capital segurado, nem autoriza rediscussão probatória ou contratual em sede de repetitivo -, mantém-se incólume o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de devolução dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal para manifestação desta Terceira Câmara de Direito Privado acerca de eventual conformidade ou retratação do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 1049462-36.2019.8.11.0041, em observância ao Tema n.º 1368 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que esta Câmara, ao apreciar o recurso de apelação interposto por FERNANDO WAGNER MORAES AMORIM, reconheceu parcialmente o apelo, mantendo a incidência da Tabela SUSEP quanto ao cálculo da indenização por invalidez parcial, mas alterando o termo inicial da correção monetária para a data da adesão ao seguro, aplicando o IGP-M.

O julgado ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.” (RAC n. 10254312020178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, J.: 07/12/2022).

“Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.” (RAC n. 0019770-14.2016.8.11.0041 MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, J.: 29.07.2020).”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, MAPFRE VIDA S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, alegando omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e aplicação da Lei n.º 14.905/2024 (Taxa SELIC), bem como suposta necessidade de incidência do índice a partir da vigência da apólice base de cálculo da indenização. Os embargos foram rejeitados, sob fundamento de inexistência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

As seguradoras interpuseram Recurso Especial, invocando violação aos arts. 757 e 760 do Código Civil e divergência jurisprudencial sobre o termo inicial de atualização do capital segurado, bem como a incidência do art. 406 do CC após a alteração promovida pela Lei n.º 14.905/2024.

O embargado Fernando Wagner Moraes Amorim apresentou contrarrazões, defendendo a inadmissibilidade da insurgência especial, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade e impedimento de reexame contratual e fático em sede especial, à luz das Súmulas 5 e 7/STJ.

A Vice-Presidência, ao examinar o recurso, identificou a incidência de precedente qualificado (art. 1.030, I, “b”, CPC), registrando que o STJ fixou tese no Tema n.º 1368, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.199.164/PR e 2.070.882/RS. Conforme a tese:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Diante da aparente desconformidade do acórdão desta Câmara com a orientação vinculante - na medida em que fixou a correção monetária pelo IGP-M - a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a presente deliberação à análise da devolução dos autos determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que se avalie eventual retratação quanto ao acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n.º 1049462-36.2019.8.11.0041, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1368, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Após detida análise dos autos, constata-se que os fundamentos exarados no
decisum
originário não se enquadram na hipótese disciplinada pelo precedente vinculante, razão pela qual não vislumbro espaço para o exercício do juízo de retratação.

O acórdão recorrido limitou-se a reformar a sentença quanto ao índice de correção monetária aplicável ao capital indenizável, fixando o IGP-M desde a adesão ao seguro, em consonância com a natureza securitária da relação e com a jurisprudência interna desta Câmara. De igual modo, manteve-se a indenização proporcional nos termos da tabela SUSEP, conforme o laudo pericial produzido nos autos.

Importa destacar que a questão relativa aos juros legais não integrou o objeto da apelação, sendo posteriormente trazida pelas demandadas apenas em sede de embargos de declaração, na tentativa de redimensionar o alcance da sentença. Ou seja, não houve debate sobre juros moratórios na instância revisional, nem capítulo decisório que os disciplinasse no acórdão embargado.

Desse modo, não há como reconhecer eventual inobservância à tese vinculante do Tema 1368, pois o precedente repetitivo não disciplina correção monetária contratual, tampouco a definição do índice aplicável à atualização do valor intrínseco da cobertura securitária. Seu objeto restringe-se à interpretação do art. 406 do Código Civil quanto à taxa de juros moratórios aplicável às dívidas civis antes da vigência da Lei n.º 14.905/2024, fixando a Taxa SELIC como critério.

Nesse contexto, a aplicação do IGP-M, no caso em exame, guarda pertinência com o montante da cobertura securitária, cuja atualização decorre do próprio contrato e visa recompor o conteúdo econômico da prestação assumida pelo fornecedor. Trata-se de matéria contratual e probatória, inatacável em sede de repetitivo, e amparada nos arts. 757 e 760 do Código Civil, bem como no regime de proteção ao consumidor.

De outra parte, ainda que se argumente que eventual ausência de manifestação expressa acerca dos juros moratórios constituiria omissão, essa lacuna não implica violação material ao Tema 1368, pois não houve fixação de juros em desconformidade com a tese, mas ausência de debate recursal sobre o ponto - o que não autoriza a revisão de capítulo inexistente.

Ora, se a parte não pediu pela via adequada a aplicação da SELIC, o tribunal não foi omisso, simplesmente não deliberou sobre algo que não foi pedido.

A tentativa de inserir a discussão sobre juros exclusivamente em embargos de declaração não converte a omissão em contrariedade ao precedente repetitivo, tampouco viabiliza alargar o objeto do juízo de retratação para alcançar matéria não decidida e já preclusa, sob pena de violar a própria sistemática dos recursos e a segurança jurídica.

O objeto da retratação está, portanto, limitado ao objeto do acórdão recorrido. Se o acórdão não se manifestou sobre os juros de mora (porque não foi provocado a fazê-lo), não há o que retratar. Não se pode retratar uma decisão que não foi tomada.

Assim, não se verifica dissenso material entre o julgado desta Câmara e a tese estabelecida pela Corte Superior, limitando-se a devolução a uma análise formal, a qual, diante das premissas acima, não enseja a revisão do entendimento firmado.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025